Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-84.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-84.2023.8.05.0062 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL CERQUEIRA SANTANA Advogado(s): RAISSA LIMA MOURA, ERIC SOBRAL SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOVA DECISÃO QUE INDEFERE O PLEITO E, NO MESMO ATO, EXTINGUE O PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS A DECISÃO FINAL SOBRE A GRATUIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, após indeferir pedido de reconsideração sobre a gratuidade judiciária, cancelou a distribuição do feito sem oportunizar à parte o recolhimento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a correção do pronunciamento judicial que, após negar o benefício da gratuidade em definitivo na instância, deixa de oportunizar à parte o direito de recolher as custas, extinguindo o processo de forma imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290, do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas. 4. No caso, após o indeferimento da justiça gratuita, não foi oportunizada a abertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais, ou para que pudessem os recorrentes interpor recurso em face da decisão de indeferimento. Assim ocorrendo, forçoso reconhecer que incidiu a decisão em error in procedendo, e, por consequência, deve ser cassada a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Incide em error in procedendo a sentença que indefere a gratuidade da justiça e, na mesma decisão, extingue o processo e cancela a distribuição antes de determinar a intimação da parte para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - APL: 00073282520218160001 Curitiba 0007328-25.2021 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023 e TJPR - 10ª Câmara Cível - 0000588-31.2022.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 11.07.2022) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000056-84.2023.8.05.0062, em que figuram como apelante MANOEL CERQUEIRA SANTANA e como apelada BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA